Tribunal: TJDFT
Processo: 0737214-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0737214-17.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: FERNANDO BARBOSA ROLINS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA/DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de FERNANDO BARBOSA ROLINS, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 19139557), que, ao apreciar a prisão em flagrante do paciente, converteu-a em preventiva, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, caput, (homicídio) e art. 121, caput, c/c art. 14, II (tentativa de homicídio, por 2 vezes), todos do Código Penal (Proc. no 2020.09.1.003282-6, IP no 850/2020-26a DP e ocorrência policial no 5.305/2020- 26a DP). O impetrante tece considerações acerca da excepcionalidade da prisão preventiva, defendendo que o encarceramento provisório não deve ser utilizado como antecipação do cumprimento de eventual pena, sobretudo quando o agente age acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, como é o caso dos autos. Acrescenta que não existe prova acerca de possível desordem pública em caso de soltura do paciente, motivo pelo qual mantê-lo preso consiste em juízo de futurologia desfavorável a ele. Aduz que, de igual modo, inexiste risco à instrução criminal e à ordem pública, pois o paciente possui residência fixa, pretende colaborar com toda a persecução penal, além de ser primário e nunca ter se envolvido em práticas delitivas. Argumenta que sequer foram aplicadas medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal para que se pudesse fazer o juízo acerca da insuficiência de tais medidas diversas do encarceramento. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, e, no mérito, pugna pela confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 26.08.2020, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, caput, (homicídio) e art. 121, caput, c/c art. 14, II (tentativa de homicídio, por 2 vezes), todos do Código Penal. O d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao apreciar a legalidade da prisão em flagrante do paciente, converteu-a em preventiva, consoante termos da r. decisão, ora combatida: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Compulsando os autos, entendo que estão suficientemente demonstrados os requisitos da prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Neste ponto, vale frisar que uma das vítimas reconheceu o requerido como autor dos disparos, fato confessado pelo próprio flagranteado. Além disso, foram apreendidos em poder do requerido uma munição e seis estojos de munição, todos calibre 38 SPL CBC. O crime em questão foi praticado foi praticado com violência à pessoa, apresentando gravidade concreta que extrapola aquela inerente ao tipo penal. Os disparos foram efetuados contra em via pública, vindo a alvejar letalmente uma das vítimas, bem como colocando em risco toda a coletividade de pessoas que circula pelo local. A alegação de que o custodiado teria agido em legítima defesa não se apresenta, à luz dos elementos até então colhidos, verossímil. Não há qualquer elemento nos autos que permita a conclusão no sentido de que as vítimas, de alguma forma, teriam agido no sentido de submeter o custodiado a risco iminente e, com isso, justificado o disparo de arma de fogo. O delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Assim sendo, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de FERNANDO BARBOSA ROLINS , filho(a) de Ana Meyre Barbosa, nascido em 12/11/1996, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 19139557. Grifou-se). Verifica-se do cotejo entre a decisão combatida e os elementos constantes do inquérito policial que o paciente teria desferido disparos de arma de fogo em desfavor de três vítimas, vindo a alvejar uma delas de maneira fatal. Consta que os disparos foram realizados em via pública e que o autuado foi preso em outra localidade, após a polícia ter sido informada acerca do modelo e placa do carro que teria o auxiliado a sair da local em que ocorreram os fatos. Observa-se ainda de seu depoimento, prestado perante a autoridade policial, que ele confessou a prática dos fatos a ele imputados. Porém, justificou-se alegando que as supostas vítimas vinham importunando a sua tia e quando foram advertidos pelo ora paciente, passaram a ameaçá-lo (ID 19139556, págs. 7/8). Com efeito, em que pese o esforço argumentativo do impetrante, em exame preliminar, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Ao menos nesse juízo embrionário, a alegada excludente de ilicitude não se revela com a nitidez necessária a impedir o decreto prisional, demandando a adequada instrução probatória indispensável ao exame do mérito. Diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Importante frisar que o crime de homicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Portanto, em análise perfunctória, entendo que a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR